Tribunal: TJDFT
Processo: 0730292-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730292-83.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI APELADO: B &amp; B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela autora, GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI contra a sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado pelas partes e condenar a ré, B &amp; B PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, a restituir à autora o valor de R$ 895.948,01, acrescido de cláusula penal de 10%. O referido recurso foi julgado por esta e. Turma Cível na 25a Sessão Ordinária do Plenário Virtual (período de 03/08/23 a 10/08/23). Na data de 13/09/2023, o apelado peticiona, sustentando, em suma, a nulidade absoluta dos atos processuais, por vício insanável na citação (nulidade de sua citação por edital - ID 51290204). É o relatório do necessário. Decido. Nada a ser provido quanto à petição de ID 51290204, por meio da qual o apelante pretende a nulidade do processo desde a sua citação, haja vista o exaurimento da jurisdição por esta instância recursal em razão do julgamento do apelo interposto nos autos, conforme ID 50049961. Assim, certificado o trânsito em julgado do referido acórdão, encaminhem-se os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va